Tribunal: TJBA
Processo: 8022375-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022375-67.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JOSEMARY DE SOUZA CARDOSO Advogado(s): RENATO MARCIO ARAUJO PASSOS DUARTE, ANGELA MASCARENHAS SANTOS AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NO RELATÓRIO DO ACÓRDÃO. OMISSÃO DE ELEMENTOS ESSENCIAIS À DECISÃO. ART. 1.022, INCISO III, DO CPC. CONHECIDO E ACOLHIDO PARA SANAR ERRO MATERIAL. SEM MODIFICAÇÃO DO MÉRITO. Embargos de declaração opostos com base no artigo 1.022, inciso III, do CPC, com o objetivo de sanar erro material consistente na ausência de transcrição do conteúdo da decisão interlocutória agravada no relatório do acórdão. Comprovada a omissão de elementos essenciais à contextualização da controvérsia, impõe-se o acolhimento dos embargos, sem qualquer rediscussão de mérito, apenas para complementar o relatório do acórdão, com vistas a assegurar a integridade, clareza e completude da prestação jurisdicional. Aplicação do art. 494, inciso I, do CPC, que autoriza a correção de inexatidões materiais após a publicação da decisão. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA RETIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DO ACÓRDÃO. SEM MODIFICAÇÃO DO MÉRITO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8022375-67.2025.8.05.0000, em que figuram, como Embargante, JOSEMARY DE SOUZA CARDOSO, e, como Embargado, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. ACORDAM os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para fins de sanar erro material no relatório do acórdão embargado, sem modificação do mérito, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora